Tribunal: TJDFT
Processo: 0708327-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708327-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WANDY RAIMOND PENNA EMBARGADO: HELEN APARECIDA PORTO NASCENTE D E S P A C H O O embargante opõe embargos de declaração sem indicar qual dos vícios constantes do artigo 1.022 do CPC que está presente no acórdão, limitando-se a afirmar que o provimento judicial carece de reforma. Os embargos de declaração não constituem o meio processual adequado para reforma do acórdão, devendo ser utilizado para sanar eventual contradição, obscuridade ou omissão presente. Assim, intime-se o embargante para apontar precisamente qual dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC que entende presente no acórdão embargado, sob pena de não conhecimento. Prazo: 05 (cinco) dias. Brasília, 10 de agosto de 2021 19:23:44. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador